Tribunal: TJMT
Processo: 1012533-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012533-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO BRITO VASCONCELOS - CPF: 056.047.671-07 (AGRAVANTE), GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 616.704.801-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO GABRIEL RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 054.690.931-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1
.

PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
–
INVIABILIDADE
–

INEXISTÊNCIA
NESTE ESTADO
DE
ESTABELECIMENTO

DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REG
I
ME SEMIABERTO
– OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE
N.
641.320/RS –
SÚMULA VINCULANTE N. 56
–
MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO
AGRAVANTE

– EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2
.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
fixar
as condições de
cumprimento de pena compatível
.
Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola
, industrial
ou
outro
estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas,

sobretudo porque
eventual constrangimento
em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade
.

2
.
Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Ricardo
Brito Vasconcelos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT que, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
2000145
-
12
.20
21
.8.11.00
64
,
fixou as condições do
cumprimento do
regime
semi
aberto
,
incluindo
o uso de tornozeleira eletrônica
.

O agravante, forte nas razões recursais
que se veem

no
ID
94427467
,
pugna pela flexibilização das condições de cumprimento do regime
semiaberto, com a retirada da tornozeleira eletrônica
, ao argumento de que
o referido dispositivo
de monitoramento
causa
-lhe
constrangimentos
sociais e prejudica o dese
nvolvimento
de sua atividade laboral
,

tendo em vista que
desempenha a
função
de
auxiliar
de produção de prótese dentária
, cuja atividade exige
o deslocamento a estabelecimentos comerciais
.

O agravado, com alicerce nas contrarrazões
encontradiças

no
ID
94427466
, rebate as asserções deduzidas pelo agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação,
o
magistrad
o
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos
;
determinando a remessa
do vertente
recurso a este Tribunal,
consoante se infere do ID
94427464
.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opinou pelo desprovimento
deste
recurso (ID
99128953
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No caso
destes
, verifica-se
que o agravante cumpre pena de
5 (cinco) anos e 4
(
quatro
)
meses
de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
em razão
ter sido
condena
do
nos autos da
Ação Penal n.
0004865
-
66
.20
15
.8.11.00
64
,
que tramitou no
Juízo da

3o
Vara da
Criminal da
Comarca de
Rondonópolis
-MT, por incurso no
art.
157, § 2o, II, do Código Penal

(data do fato
:

1 de julho de 2015

-
trânsito em julgado
:
17 de março de 2020
)
.

Ressai
, também,
que
o agravante
foi
intimado
,
no dia
2 de
junho
de 20
21
(ID
94427472
)
, acerca das
condições de cumprimento de
sua
pena
em regime semiaberto harmonizado,
assim
estipuladas:

Comparecer MENSALMENTE no Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 08:00 e 13:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão, para trabalhar ou buscar emprego.

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado,

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (
whatsapp
) e e-mail monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

13. Fica o condenado obrigado a juntar nos autos, no prazo de 48 horas, comprovante de endereço atualizad
o
.

(ID

94427472
– p.
62
/
69
)

Conforme consta do relatório, i
nconformado com as
condições de cumprimento de
sua
pena,
especificamente com o uso
da tornozeleira eletrônica,
o agravante
interpôs o presente recurso
,
pugnando pela retirada
do
equipamento de monitoramento, ao argumento de que
lhe
causa constrangimentos desnecessários
...

No entanto,
tem-se
que a decisão invectivada não merece reparos,

porquanto

é de trivial sabença que
o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35, do Código Penal e art. 91 da
Lei de Execução Penal.

Aliás, foi e
ssa deficiência

–

existente

em
quase
todos os
Estados da
F
ederação
–

levou o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS
,

a deixar assentado
que
:

Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

Partindo dessas premissas
,

constata-se que
ao
iniciar o cumprimento de
sua
pena em
regime semiaberto
harmonizado
, o agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime
domiciliar
aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário
, porque,
como se sabe, o
condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto
está
sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou
outro
estabelecimento
prisional
adequado
,
devendo
,
por isso,
ficar
recolhi
do
e vigi
ado
nos ditos locais
.

E
nquanto,
o condenado
que está
em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo
j
uízo
d
as
e
xecuções
p
enais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga,
em cuja
situaçã
o
o
agravante
está
submetido
.

Ademais disso
,
impende-se asseverar
que as condições impostas ao agravante para o cumprimento da
sua
pena em regime semiaberto foram estabelecidas, em consonância com a Sumula Vinculante 56, segundo a qual
:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
.

Verifica-se,
também,

que o juízo
das execuções penais
defini
u
a fiscalização
do cumprimento da pena
do agravante
em regime semiaberto, tal como autoriza o
art
.
146-B
, IV,
da L
ei de
E
xecução
P
enal, por meio de
monitoramento eletrônico
, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado
, conforme acima foi
asserido
.

Registre-se,
outrossim,
que
o monitoramento eletrônico
, representa um benefício ao
agravante
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade,

além de cumprir
tríplice finalidade,
como a
redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes
(...) Não
há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].
(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO –
DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...]
.

(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal
– Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em
23
/
01
/
2019)
.
Destacamos

Logo
, diante da inexistência de colônia agrícola
, industrial
ou
outro
estabelecimento
prisional
adequado
ao cumprimento
da pena em
regime semiaberto
,
o uso da

tornozeleira é
meio imprescindível para
fiscalização
eficiente
das condições estabelecidas
pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, sobretudo porque a prisão domiciliar
não implica a ausência de vigilância
,
isso sem contar
que eventual constrangimento
em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto por
Ricardo
Brito Vasconcelos
,
mantendo inalterada a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021